Tribunal: TJES
Processo: 0007925-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007925-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARINDO MAIA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
0007925-15.2019.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO:
CLARINDO MAIA PEREIRA

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGANTE/EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A REFORMA. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CLARINDO MAIA PEREIRA, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para modificar a data de sua transferência para a reforma "ex officio", reconhecer seu direito à isenção do imposto de renda e à imunidade de contribuição previdenciária a partir do diagnóstico da doença grave e condenar o IPAJM à restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório pela ausência de intimação prévia sobre a prescrição e se houve omissão quanto à suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo; (ii) analisar a suposta contradição no acórdão quanto à data de início da isenção do imposto de renda e à comprovação da incapacidade definitiva; e (iii) examinar a alegada omissão quanto à atualização dos valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação prévia sobre a prescrição não viola o artigo 10 do CPC quando a matéria foi arguida desde a contestação, permitindo às partes amplo contraditório.

4. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação lógica e coerente sobre a data de início da isenção do imposto de renda e da imunidade previdenciária.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. Há omissão quanto à forma de atualização dos valores a serem restituídos, razão pela qual se esclarece que a restituição deve ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, e de correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) desde cada retenção indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração de CLARINDO MAIA PEREIRA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM rejeitados. Embargos de declaração do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO parcialmente providos para sanar omissão quanto à atualização dos valores a serem restituídos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação prévia sobre a prescrição não viola o artigo 10 do CPC quando a matéria foi arguida desde a contestação.

2. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada, o que não ocorre quando há fundamentação lógica e coerente.

3. A restituição de valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária deve ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, e de correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) desde cada retenção indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10 e art. 1.022; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei Complementar nº 282/2004, art. 40, § 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 6.556/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 01/07/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.144.143/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 25/09/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 04/06/2018; TJES, Remessa Necessária Cível e Apelação 0023107-41.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 11/04/2023; TJES, Remessa Necessária Cível e Apelação 0019245-62.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 06/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento aos aclaratórios da parte autora e da autarquia previdenciária e dar parcial provimento ao recurso do ente público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de três recursos de embargos de declaração opostos por
CLARINDO MAIA PEREIRA,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face do acórdão (ID 8602235) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação interposta pelo pela pessoa física em face do ente público e da autarquia previdenciária, “
para (i) determinar a modificação da data de transferência do Recorrente para a Reforma “ExOfficio”, para fazer constar a data do diagnóstico da doença que ensejou a transferência em questão, ou seja, 06.11.2011; (ii) reconhecer o direito do Recorrente à isenção de IRPF e imunidade de contribuição previdenciária, previstas no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88 e no artigo 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/2004, respectivamente, a contar da data do diagnóstico da doença, ou seja, 06.11.2011; e (iii) condenar o Recorrido IPAJM a restituir ao Recorrente os valores indevidamente descontados do Recorrente, a título de IRPF e contribuição previdenciária, a partir de 21.03.2014
”.

Em suas razões recursais (ID 8835292), o
CLARINDO MAIA PEREIRA
aduz que a ausência de intimação prévia para se que se manifestasse sobre a prescrição violou o disposto no artigo 10, do CPC, resultando, ainda na omissão acerca da suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo. Alega, ainda, que o acórdão incorreu em erro material ao desconsiderar o período de suspensão da contagem do prazo prescricional durante a tramitação do processo administrativo.

Nas razões recursais inseridas no ID 8888803, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
afirma que o acórdão foi possui contradição pois i) se a doença se iniciou antes da aposentadoria/reforma, o direito à isenção ao imposto de renda se inicia na data da aposentadoria/reforma ii) em se tratando da data da reforma, esta deve compreender o momento em que comprovada a incapacidade definitiva e não a data doença. Sustenta, outrossim, a omissão em relação à atualização do montante a ser restituição a título de isenção de imposto de renda.

O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, nas razões inseridas no ID 8957055, alega, em resumo, que o acórdão seria omisso ao deixar de se manifestar sobre i) os termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, ii) a data da incapacidade reconhecida pela Junta Médica; e iii) a alegação de que a concessão do benefício fiscal depende do acometimento de incapacidade definitiva e avaliação desse quadro clínico pela Junta Militar de Saúde.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 9807644, e 10031918, todas pelo
desprovimento
dos recursos.

Os autos foram redistribuídos a este gabinete em razão de o então Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, ter passado a compor a Mesa Diretora deste Sodalício.

Pois bem.

De saída,
assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar parcial provimento ao recurso oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apenas para sanar a omissão acerca da forma da atualização dos valores a serem restituídos, senão vejamos.

Sob esse enfoque, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA DA RESERVA REMUNERADA PARA A REFORMA. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E BENEFÍCIO INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO A CONTAR DA DATA DO DIAGNÓSTICO.

1. A teor do disposto no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

2. Segundo o entendimento do TJES, estando comprovada a existência de moléstia grave, reconhece-se à transferência do policial militar da Reserva Remunerada para a Reforma, bem como o direito à isenção de imposto de renda e à imunidade da contribuição previdenciária, todos desde a data da comprovação/diagnóstico da doença.

3. É cabível a restituição de valores indevidamente descontados dos proventos do servidor inativo ou reformado, a título de IRPF e contribuição previdenciária, observada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º, do Decreto 20.910/32.

4. Recurso parcialmente provido.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, erro material ou contradição na referida manifestação judicial, com exceção da forma de atualização do débito.

Restou explicitado que o termo inicial da isenção de imposto de renda e a imunidade da contribuição previdenciária, quando há moléstia grave, é a data do diagnóstico da doença. Assim, adotando–se a data do ajuizamento da ação, foi reconhecida a prescrição da pretensão relativa ao ressarcimento de valores recolhidos no período anterior a 21/03/2014.

Impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Na hipótese vertente, conforme acima exposto, não há, na decisão colegiada, proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso do ente municipal.

Outrossim, merece relevo que “
não há afronta ao princípio da não surpresa quando os fatos da causa foram submetidos ao contraditório e as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento da decisão em momento anterior
” (AgInt no AREsp n. 1.144.143/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Portanto, tendo em vista que a prescrição foi suscitada desde a contestação, não há que se falar em violação ao artigo 10 do CPC.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, exceto a forma de atualização da condenação, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

No que se diz respeito ao ponto tido como omisso, destaco que conforme entendimento desta c. Segunda Câmara Cível, “
os valores indevidamente recolhidos a título de IR e contribuição previdenciária deverão ser restituídos à Autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, e correção monetária, a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), observada a prescrição quinquenal
” (TJES; Remessa Necessária Cível e Apelação n.: 0023107-41.2019.8.08.0024, Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 11/04/2023).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA MOLÉSTIA. IRRELEVÂNCIA. IMPOSTO DE RENDA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO REPASSADA AO ENTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VRTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, CONFIRMANDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (...) VII. No tocante ao índice de correção monetária para fins de repetição de indébito tributário, a jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível tem se pronunciado pela aplicação do VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, por força da Lei Estadual nº 6.556/2000. Precedente. (TJES; Remessa Necessária Cível e Apelação n.: 0019245-62.2019.8.08.0024, Des. Subst. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, Data: 06/02/2023)

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e
NEGO PROVIMENTO
aos opostos por
CLARINDO MAIA PEREIRA
e
pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, nos termos da fundamentação supra. Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
sanando a omissão e atribuir efeitos infringentes, para estabelecer que os valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária deverão ser restituídos ao requerente, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, e correção monetária, a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2025 às 16:29:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55685824022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos de Clarindo Maia Pereira e IPAJM, bem como dar parcial provimento ao do Estado do Espírito Santo.